Tribunal: TJDFT
Processo: 0707217-20.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. NULIDADE CITAÇÃO. HORA CERTA. INEXISTENTE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. PRELIMINARES REJEITADAS. CONSTITUIÇÃO. EMPRESA. FRAUDE. DOLO. VÍCIOS NÃO DEMONSTRADOS. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. ÔNUS DA PROVA.
1. Devidamente demonstrado nos autos que a parte citada residia no endereço em que fora efetivada a citação por hora certa, e tendo sido enviada a carta confirmatória do ato citatório, deve ser considerado como aperfeiçoado e válido tal ato.
2. Não há qualquer nulidade na citação por hora certa que observou o dispositivo legal em sua plenitude.
3. Cumpre ao magistrado valorar a necessidade de produção de provas, conforme o princípio do livre convencimento motivado. Por isso, não há cerceamento de defesa quando o juiz, em decisão adequadamente fundamentada, julga antecipadamente a lide com base nos documentos juntados.
4. O ato de assinar notas promissórias e documentos, abrir conta em nome da empresa constituída é comportamento contraditório à alegação de fraude na constituição da empresa, que não se pode admitir.
5. Nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, cabe ao autor provar o fato constitutivo de seu direito.
6. Preliminares de nulidade de citação e de cerceamento de defesa rejeitadas.
7. Recurso da autora conhecido e desprovido.
8. Recurso adesivo conhecido e desprovido.